Tribunal: TJDFT
Processo: 0745571-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745571-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: GEORGE BANDEIRA VIEIRA DE CAMARGO 79562736172 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 173533076, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0741208-79.2022.8.07.0001, movido em face de GEORGE BANDEIRA VIEIRA DE CAMARGO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens imóveis em nome do requerido no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico – eRIDFT, nos seguintes termos: INDEFIRO a diligência por meio do sistema e-RIDF, porquanto este Juízo ainda não dispõe da ferramenta de consulta, o que permitiria o acesso de forma mais célere e econômica aos arquivos dos cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal. Outrossim, a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio exequente, não cabendo ao Judiciário suportar esse ônus. Outrossim, expeça-se ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, colimando informações acerca da existência de bens imóveis registrados em nome da parte Executada. [...] Nas razões recursais, a agravante aduz que busca, na origem, o recebimento de R$ 18.804,29 (dezoito mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos), oriundo de uma Ação Monitória. Conta que foram realizadas pesquisas judiciais por bens em nome do agravado no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, sendo os resultados infrutíferos. Informa que, diante disso, pleiteou consulta no eRIDFT e o envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para buscar por imóveis em nome do agravado, tendo o Juiz de 1o Grau indeferido o primeiro. Sustenta que o eRIDFT foi objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica n. 16/2012 celebrado entre este eg. Tribunal de Justiça e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal – ANOREG/DF, estando disponível para todas as serventias judiciais do Distrito Federal. Alega, ainda, que o Juízo de 1o Grau deveria tê-la intimado para recolher os emolumentos referentes à consulta ao invés de simplesmente indeferir o pedido. Alega, ainda, que o indeferimento do seu pleito na origem afrontou os princípios da cooperação e da celeridade processual. Quanto ao perigo da demora, afirma estar “[...] caracterizado pelas diversas outras medidas já realizadas nos autos, sendo a providência pleiteadas necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito.”. Acrescenta, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida vindicada, pois não esgota o objeto da demanda. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a realização de consulta por imóveis em nome do agravado no eRIDFT; e, b) no mérito, o seu provimento, fim de que seja promovida a consulta vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela de urgência, consistente na determinação de realização de consulta por bens imóveis do agravado via eRIDFT. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na hipótese em apreço. Pois bem. O eRIDFT viabiliza a consulta e a penhora de imóveis do Distrito Federal online, de forma a imprimir celeridade ao procedimento, segundo retratado no site do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.[1] Ocorre que, no meu entendimento, quando a parte que requer a consulta não for beneficiária da gratuidade da justiça, cabe a ela promover a pesquisa por conta própria – mediante o recolhimento dos emolumentos. Isso porque o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, apesar de demandar do Juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação do crédito, como é o caso. Para corroborar a tese ora alinhavada, confiram-se a seguintes ementas de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. ERIDF. DEVER DE COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA. SISBAJUD. CONTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao ERIDF. 2. . Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. 3. Contudo, no caso concreto, a pesquisa no Sistema ERIDF, além de estar ao alcance da parte extrajudicialmente, não se mostra efetiva para concretizar a satisfação do débito, visto que já fora realizada recentemente pesquisas neste sistema e em outros, as quais não revelaram a mudança da capacidade financeira do devedor para aquisição de bem imóvel. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1691151, 07432552920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA. ERIDF. DESCABIMENTO. 1. Sendo possível à agravante realizar consulta ao sistema ERIDF mediante recolhimento de emolumentos, nada há a reparar na decisão que indeferiu o pedido de sua utilização na via judicial. Precedente. 2. Exauridas as diligências possíveis na busca de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 921, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652012, 07348434620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, a agravante não comprovou ser beneficiária da gratuidade da justiça nem alegou qualquer impossibilidade de promoção da consulta no eRIDFT por conta própria. Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique a autuação do presente feito, a fim de que conste “COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO” como parte agravante, consoante registrado na peça recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tjdft-inicia-testes-para-consulta-e-penhora-de-imoveis-on-line/. Acesso em 31/10/2023.